Tribunal: STF
Processo: HC 226242
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Reconsideração. Ato coator imputado a Turma Recursal. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 29.643/2023 (ID: f5de9da4).



    Ana Cristina de Almeida Gaic opõe embargos de declaração contra decisão monocrática que proferi nestes autos na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, pela qual não conheci do writ e determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    A embargante, por intermédio da referida petição, alega impetrado o habeas corpus contra acórdão de “Turma recursal, logo, nos termos da súmula 690 desta Suprema Corte, a competência compete ao Supremo Tribunal Federal”.



    No exercício de juízo de retratação, recebo os embargos de declaração como agravo regimental e reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus (HC 137.773-ED/MT, de minha relatoria; HC 144.709- ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 129.772-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 134.222-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ana Cristina de Almeida Gaic, em causa própria, contra ato da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Amazonas/AM, exarado nos autos do Processo 4000108-36.2023.8.04.9000.



    É o breve relato.



    Decido.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus aponta como autoridade coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Amazonas/AM. 



    No julgamento do RE 590.409/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2009, o Plenário desta Casa asseverou que “os juízes de primeiro grau e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais são instituídos pelos respectivos Tribunais Regionais Federais, estando subordinados a eles administrativamente”. 



    O referido entendimento decorre do cancelamento da Súmula 690/STF - “compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais” - provocada pelo julgamento do HC 86.834/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 09.3.2007, em que firmada a orientação no sentido de que “Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado”.



    Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar o presente writ, em razão da autoridade coatora e o paciente não se encontrarem no rol do art. 102, I, d e i, da Carta Magna, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores;



    (…)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;”



    Nesse sentido, os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ATO COATOR IMPUTADO A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, D E I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, d e i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 203.851-AgR/MS, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 09.11.2022)



    “Habeas corpus: incompetência do Supremo Tribunal para conhecer originariamente de habeas corpus no qual se imputa coação a Juiz de primeiro grau e a Promotor de Justiça que oficia perante Juizado Especial Criminal (CF, art. 102, I, i). II. Habeas corpus: conforme o entendimento firmado a partir do julgamento do HC 86.834 (Pl, 23.6.06, Marco Aurélio, Inf., 437), que implicou o cancelamento da Súmula 690, compete ao Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.”



    (HC 90.905-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 10.5.2007)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 190.622 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-12-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AGRAVO QUE PRETENDE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO-CABIMENTO. 1. O art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê a possibilidade de interposição de agravo regimental quando a decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator causar prejuízo ao direito da parte. Não há prejuízo a ser socorrido mediante agravo regimental quando a decisão agravada determina o arquivamento dos autos, por ser o Supremo Tribunal Federal incompetente para processar e julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal (HC 86.834, Rel. Min. Marco Aurélio). O mesmo pedido poderá ser deduzido perante o órgão jurisdicional competente. 2. Agravo a que se nega seguimento.



    (HC 89.882-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 07.12.2006)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC 189.057-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)



    Nesse espectro, à míngua de pronunciamento judicial pelo Superior Tribunal de Justiça quanto às matérias trazidas nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 13, V, e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente